Tribunal: TJES
Processo: 5019695-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019695-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria da executada para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios. O agravante sustenta a relativização da impenhorabilidade das verbas previdenciárias, alegando que a constrição não comprometeria a subsistência da devedora e de sua família, bem como afirma a natureza alimentar do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente de que a constrição não comprometeria o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a penhora de percentual de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, desde que preservados o mínimo existencial, a dignidade do devedor e a subsistência de sua família.

A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de que a medida executiva não compromete a manutenção digna do executado e de seus dependentes.

O agravante não apresenta informações acerca dos valores percebidos pela agravada a título de aposentadoria, inexistindo prova inequívoca de que a constrição pretendida não acarretaria prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

O Tema 1.153 do STJ estabelece que honorários advocatícios sucumbenciais não se enquadram na exceção referente à prestação alimentícia para fins de afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais de penhorabilidade previstas para prestações alimentícias ou para valores superiores a cinquenta salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de proventos de aposentadoria somente é admissível em caráter excepcional quando demonstrada, de forma concreta, a preservação do mínimo existencial do executado e de sua família.

A ausência de comprovação da capacidade financeira do devedor impede a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Honorários advocatícios sucumbenciais não se enquadram na exceção de prestação alimentícia para fins de penhora de verbas salariais ou previdenciárias, conforme o Tema 1.153 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.040.387/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt na Pet nº 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; STJ, Tema 1.153.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019695-79.2025.8.08.0000

AGVTE:
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGVDO:
NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da Decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria da Agravada, exarada nos autos do cumprimento de sentença inaugurado em face de
NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO
, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios.

Em sede recursal, alega o agravante que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias deve ser mitigada no caso concreto, sustentando que a constrição de percentual dos rendimentos da devedora não comprometeria o seu mínimo existencial nem a subsistência digna de sua família.

Aduz, ainda, que o crédito exequendo possui natureza alimentar por se tratar de honorários advocatícios, argumentando que a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores permite a penhora de até 30% dos vencimentos para a satisfação de dívidas, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis e da inércia da executada em solver o débito.

Adianto que não prospera o recurso .

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
[...]. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.040.387/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ.
[...].(AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Na espécie, não há informações no recurso sobre os valores percebidos pela agravada a título de proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (art.854, §3°, do Código de Processo Civil), não autorizando, destarte, a medida pleiteada neste recurso.

Não bastasse, a medida
vai de encontro ao Tema 1153 do STJ, que
estabelece que honorários advocatícios sucumbenciais não se enquadram na exceção de prestação alimentícia para fins de penhora,
motivo pelo qual aplicável o entendimento de que a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é regra, excetuada apenas para prestações alimentícias ou valores superiores a 50 salários mínimos, conforme art. 833 , IV , do CPC.,
o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso,
para manter na íntegra a decisão objurgada.

Julgo prejudicado os embargos de declaração de Id 19401014.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.